Tribunal: TJSP
Processo: 1507788-03.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame

1. Gustavo Dias da Silva foi absolvido em primeira instância da acusação de roubo majorado, mas o Ministério Público recorreu, buscando sua condenação nos termos da denúncia. O réu foi acusado de, em conjunto com outro indivíduo, subtrair uma motocicleta e um capacete mediante grave ameaça com arma

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame

1. Gustavo Dias da Silva foi absolvido em primeira instância da acusação de roubo majorado, mas o Ministério Público recorreu, buscando sua condenação nos termos da denúncia. O réu foi acusado de, em conjunto com outro indivíduo, subtrair uma motocicleta e um capacete mediante grave ameaça com arma de fogo.
II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se Gustavo Dias da Silva deve ser condenado pelo crime de roubo majorado, considerando o reconhecimento da vítima e a posse da motocicleta roubada.
III. Razões de Decidir

3. A materialidade e autoria do crime foram confirmadas pelo reconhecimento da vítima e pela posse da motocicleta roubada pelo réu.

4. O depoimento dos policiais e o reconhecimento em juízo corroboram a participação do réu no crime.
IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso parcialmente provido. Gustavo Dias da Silva é condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, sem fixação de valor para indenização da vítima.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação. 2. A posse do bem roubado pelo réu reforça a autoria do crime.".
Legislação Citada:

Código Penal, art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I; art. 29.

Código de Processo Penal, art. 386, inc. VII; art. 394, §1o, inciso I; art. 387, inciso IV.
Jurisprudência Citada:

STJ, AgRg no AREsp 1708986/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10.12.2024.

STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial no 1.429.354/RS, j. 26.03.2019.

STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 04.05.2011.